Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705453-28.2021.8.07.0001 APELANTE: I9 SERVICOS DE PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA, DAYANE MOURA DE CASTRO, ROGERIO JESUS DE CASTRO, CLAUDIA MOURA DE ARRUDA APELADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, THIAGO SALES DE OLIVEIRA CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. contra I9 Serviços de Publicidade e Gráfica Ltda. e seus avalistas Dayane Moura de Castro, Thiago Sales de Oliveira Castro, Rogerio Jesus de Castro e Cláudia Moura de Arruda. Na petição inicial e emenda, a Autora alega que atua no mercado de factoring e contratou com a empresa ré operação de fomento mercantil, que emitiu 28 duplicatas simuladas que totalizam R$ 395.855,00. Sustenta que, inicialmente, os títulos foram pagos, mas, posteriormente, não houve o pagamento dos boletos pelos respectivos sacados, e foi descoberta a fraude perpetrada. Pede a condenação dos Réus ao pagamento de R$ 395.855,00, com os acréscimos legais. Na contestação Id. 111293225, os Réus alegam que não há prova de repasse de valores, mas apenas a juntada de relatório produzido unilateralmente pela Autora. Acrescento que os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados procedentes, para condenar os Réus ao pagamento de R$ 395.855,00 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), com juros de mora e correção monetária. Ainda foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformados, os Réus apelam (Id. 517779910). Em suas razoes recusais, afirmam que os documentos acostados aos autos, em especial o Id. 84280230, foram impugnados na peça de defesa. Afirmam que a produção de prova dos supostos repasses de valores seria de fácil produção, pois bastaria mero extrato bancário ou comprovante de TED/DOC. Salientam que é ônus da parte autora comprovar que honrou com a sua parte no contrato (fomento), o que não ocorreu no caso dos autos. Ao final, requerem a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Nas contrarrazões, a Apelada suscita a ausência de impugnação específica (Id. 52453359). O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 51777992 e 55494781 e 55494782). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que falta impugnação específica aos termos da r. sentença. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. Logo, a falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso em exame, foi proposta por FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. (apelado) ação em desfavor de I9 Serviços de Publicidade e Gráfica Ltda. e seus avalistas Dayane Moura de Castro, Thiago Sales de Oliveira Castro, Rogério Jesus de Castro e Cláudia Moura de Arruda, objetivando cobrar o valor referente a operação de fomento mercantil. Em síntese, a Autora (apelada) alega que a primeira Ré emitiu duplicatas avalizadas pelos demais. No entanto, seriam duplicatas simuladas de prestação de serviços sem lastro em serviços efetivamente prestados. O Juiz a quo julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, sob o fundamento de que o contrato celebrado entre as partes seria válido e que a “Autora comprovou a transferência de valores por meio dos comprovantes bancários dos ID’s 84295262 – Pág. 9, 84295261 – Pág. 9, 84295260 – Pág. 9, 84295259 – Pág. 16, 84295258 – Pág. 9, 84295255 – Pág. 9, 84295254 – Pág. 19, 84295252 – Pág. 13, 84295251 – Pág. 12, 84295250 – Pág. 12, 84295249 – Pág. 12, 84295248 – Pág. 12, 84295247 – Pág. 12, 84295245 – Pág. 18, 84293394 – Pág. 12, 84293393 – Pág. 10, 84293392 – Pág. 11, documentos que não impugnados especificamente pelos réus, não havendo que se falar, portanto, de ausência de comprovação do repasse devido.” Lado outro, os Apelantes afirmam que os documentos foram impugnados na contestação. Destacam, ainda, que a produção de prova quanto aos supostos repasses de valores seria de fácil produção, pois bastaria a apresentação de mero extrato bancário ou comprovante de TED/DOC. Sucede que, em análise da contestação (Id. 51777910), verifica-se que os Réus, ora apelantes, não impugnaram especificamente os comprovantes citados na r. sentença. Igualmente, em suas razões recursais, ignoram a existência desses comprovantes e, no recurso, também não os impugnam. Os Apelantes limitaram-se a afirmar que impugnaram especificadamente documento que sequer foi considerado na r. sentença para a procedência do pedido. Os argumentos dos Apelantes estão dissociados dos fundamentos da r. sentença e são contraditórios, pois não impugnam os documentos bancários que serviram de prova dos repasses dos valores questionados e, ao mesmo tempo, afirmam que os repasses seriam de fácil comprovação, bastando mero extrato bancário ou comprovante de TED/DOC. Assim, por não terem os Apelantes demonstrado o desacerto da r. decisão, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma ou cassação da sentença, a Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo 3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam o fundamento principal da sentença, qual seja, a não correção oportuna da guia de custas, mesmo após concessão de prazo para correção do vício. Salienta-se que a apelação tratou apenas de ter havido a constituição em mora da parte devedora, tema não abordado na sentença recorrida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1799606, 07029303920238070012, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1771720, 07247005820228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por não terem os Apelantes impugnado especificadamente os fundamentos da r. sentença. Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os advocatícios recursais para 12% do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora